Tribunal: TJMT
Processo: 1006907-04.2022.8.11.0007
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006907-04.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA DIRCE DOS SANTOS - CPF: 411.622.771-49 (RECORRENTE), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), MARIA UZETE DA SILVA NUNES - CPF: 664.599.074-04 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROFESSORA ESTADUAL. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE COORDENADORA PEDAGÓGICA. BASE DE CÁLCULO DAS FÉRIAS E DO TERÇO CONSTITUCIONAL. VANTAGENS PECUNIÁRIAS TEMPORÁRIAS. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Se no acórdão há o vicio apontado pela Embargante, no tocante a base de cálculo das férias acrescidas do terço constitucional, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido.

A base de cálculo para que seja definido o adicional de férias será a remuneração que o servidor receber, incluindo o vencimento e as vantagens pecuniárias temporárias percebidas.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que negou provimento ao recurso da autora e manteve a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Assim, em consonância com a tese jurídica firmada no julgamento do IRDR - TEMA n. 04, OPINO JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial para CONDENAR a parte reclamada no pagamento das férias residuais e do terço constitucional (1/3) sobre os 15 (quinze) dias de férias em favor das reclamantes referente aos períodos aquisitivos não prescritos (13/10/2017 e 2022) e demais anos subsequentes, desde que exerçam as funções em sala de aula, inclusive em relação aos adicionais não computados, deduzindo parcelas eventualmente pagas, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, desde a citação, e de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data de cada parcela devida, consoante dispõe a lei n. 9.494/97, até a entrada em vigor da EC n. 113/2021, quando então incidirá uma única vez até o efetivo pagamento o índice SELIC acumulado mensalmente; observando o teto do Juizado da Fazenda Pública. Por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

A Embargante alega que houve omissão no voto, pois deixou de manifestar quanto ao pedido de complementação do valor recebido a título de férias nos anos de 2018 e 2019, que ainda que seja sob 30 dias, a base de cálculo deve considerar o adicional da função de coordenadora.

Ao final, requer o conhecimento dos Embargos, com aplicação de efeitos modificativos, para condenar a Embargada na complementação do pagamento das férias e do terço constitucional calculadas com base no adicional de coordenadora pedagógica dos anos 2018 e 2019.

O Estado de Mato Grosso, embora intimado, deixou de apresentar manifestação, conforme certidão no id. 172254657.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

1006907-04.2022.8.11.0007

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Alta Floresta/MT

Embargante(s):

Maria Uzete da Silva Nunes

Embargado(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de julho de 2023

VOTO

Colendos Pares,

No caso em comento, com relação à omissão, no tocante a apreciação ao pedido de complementação do valor recebido a título de férias nos anos de 2018 e 2019, para que seja considerado como base de cálculo o adicional da função de coordenadora, assiste razão à parte Embargante, de fato, nada foi mencionado acerca do referido pedido na decisão que julgou o recurso.

Pois bem. A Lei Complementar Estadual n. 50/1998, em seu artigo 39, §1º dispõe que:

“
Art. 39
Ao Profissional da Educação Básica no exercício da função de diretor de unidade escolar, assessor pedagógico, coordenador pedagógico e secretário escolar, será atribuído o regime de trabalho de dedicação exclusiva, com impedimento de exercício de outra atividade remunerada, seja pública ou privada.

§ 1º
O profissional designado para a função estabelecida no caput, fará jus ao recebimento de um percentual estabelecido sobre o seu subsídio, de acordo o previsto na tabela do Anexo X desta lei complementar
.

Quanto às férias acrescidas do terço constitucional, eis o que dispõe o artigo 54 e 55 da Lei Complementar Estadual n. 50/1998
, in verbis:

Art. 54
O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo com o calendário escolar;

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1º semestre previsto no calendário escolar;
b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar. (Redação dada pela Lei Complementar nº
104
/2002)

II - de 30 (trinta) dias para os demais Profissionais da Educação Básica, de acordo com a escala de férias.

§ 1º
Os Profissionais da Educação Básica em exercício fora da unidade escolar gozarão de 30 (trinta) dias de férias anuais, conforme escala.

§ 2º É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço.

§ 3º É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade do serviço e pelo prazo máximo de 02 (dois) anos.

Art. 55

Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias.

Conforme o teor do artigo 55 da Lei Complementar Estadual n. 50/1998, o pagamento do terço de férias incide sobre a “remuneração”.

No caso dos servidores públicos civis do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar estadual n.º 04/90 (Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais), em seus artigos 56 e 57 traz o conceito de vencimento e remuneração,
in verbis
:

Art. 56. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei.

Art. 57. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, previstas na Constituição Federal, Estadual, em acordos coletivos ou em convenções de trabalho que venham a ser celebrados.

Deste modo, resta evidente que o Estado de Mato Grosso, dentro da sua competência legislativa concorrente, conceitua como remuneração o vencimento do cargo efetivo
,
acrescido das vantagens pecuniárias
, permanentes
ou temporárias
.

Logo, a base de cálculo para que seja definido o adicional de férias será a remuneração que o servidor receber, incluindo o vencimento e as vantagens pecuniárias temporárias percebidas.

Portanto, o adicional da função de coordenadora recebido pela Embargante, nos meses de fevereiro a dezembro, dos anos de 2018 e 2019, deve ser considerado na base de cálculo para fins de pagamento das férias e do respectivo terço constitucional.

Por fim, tem-se que a inclusão da remuneração das horas aulas adicionais na base de cálculo para o pagamento das férias e terço também se justifica para evitar qualquer possibilidade de enriquecimento ilícito por parte da administração, que se beneficiaria do trabalho adicional realizado pela autora sem efetuar o devido pagamento correspondente na composição das férias e do terço constitucional.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, e os acolho por ter havido omissão no julgado, e, em consequência, condeno o Embargado a complementação do pagamento das férias e do terço constitucional das férias, devendo ser calculada com base no adicional da função de coordenadora pedagógica recebido pela Embargante
Maria Uzete da Silva Nunes
, nos meses de fevereiro a dezembro, dos anos de 2018 e 2019, levando-se em consideração o período de férias de 30 dias, corrigidos e acrescidos de juros moratórios nos termos fixados na sentença.

Em razão do resultado do julgamento, afasto a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios fixados no item 11 da Súmula de Julgamento. Mantenho inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023